Tribunal: TJDFT
Processo: 0730551-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO, DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. REJEITADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. PROVA DOCUMENTAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser rejeitada a preliminar referente à falsidade ideológica dos documentos do Relatório Psicológico e Relatório Médico Psiquiátrico, visto que a análise dos fatos referentes aos problemas de saúde mental e psíquico dizem respeito à análise do mérito da presente demanda, que foram cotejados com as demais provas produzidas durante a instrução criminal. Destaca-se que a falsidade não se presume, motivo pelo qual caberia à Defesa trazer elementos ou argumentos concretos a infirmar a autenticidade do documento.
2. Devem ser rejeitadas as preliminares de cerceamento de defesa. A realização da audiência de instrução e julgamento por videoconferência não causa prejuízo à Defesa, pois os requisitos legais são devidamente cumpridos, conforme já restou consignado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
3. O fato de a testemunha realizar a breve consulta de apontamentos, com a finalidade de enriquecer seus depoimentos e elucidar os fatos narrados na inicial acusatória, encontra amparo no artigo 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
4. O indeferimento das contraditas requeridas pela Defesa não constitui cerceamento de defesa se for considerada impertinente, desnecessária ou protelatória, pois a análise quanto à necessidade da prova insere-se no âmbito da discricionariedade conferida ao magistrado para a condução do processo penal.
5. In casu, não se verifica violação ao princípio da congruência, visto que o Magistrado a quo delimitou o âmbito de apreciação dos fatos narrados pelas testemunhas, qual seja, entre junho de 2021 e maio de 2022, nos termos da denúncia, conforme devidamente apreciado durante a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
6. No caso dos autos, não há que se falar em absolvição, uma vez que o conjunto probatório dos autos, mormente os depoimentos da vítima e das testemunhas, na fase judicial, além dos documentos anexados aos autos, comprovam que o réu praticou os crimes de perseguição, de violência psicológica e de descumprimento de medidas protetivas de urgência.
7. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Entretanto, na espécie, as declarações da vítima foram corroboradas pelo restante do conjunto probatório, impossibilitando o acolhimento da pretensão absolutória defensiva
8. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado como meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro mais grave. Na espécie, apesar de os fatos terem sido perpetrados contra a vítima no mesmo contexto fático, o crime de violência psicológica não é meio necessário para a prática do delito de perseguição, bem como não constitui fase de preparação ou de execução da perseguição. Logo, constata-se que os crimes possuem desígnios próprios, autônomos e independentes entre si.
9. Embora a conduta do apelante tenha causado danos à integridade psicológica da ofendida, levando-se em consideração as informações dos autos sobre as condições econômicas do réu e da vítima, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a ofendida.
10. O pedido de gratuidade da justiça deve ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais e não ao Tribunal em sede de recurso, porquanto compete àquele órgão jurisdicional verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado criminalmente.
11. Devem ser mantidas as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima enquanto persistir o risco, nos termos do § 1o do artigo 19 da Lei no 11.340/2006, sem prejuízo de sua eventual revogação de ofício pelo Juízo de Primeiro Grau, a pedido da ofendida, do ofensor, do Ministério Público ou a qualquer tempo em que cessar necessidade no caso concreto, observado o princípio do contraditório.
12. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147-A, § 1o, II (perseguição), artigo 147-B (violência psicológica), ambos do Código Penal, e artigo 24-A (descumprimento de medidas protetivas), na forma do artigo 5o, inciso III, ambos da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), todos em concurso material (artigo 69 do Código Penal), às penas de 01 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 39 (trinta e nove) dias-multa, no valor mínimo legal, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).